Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA. COISA JULGADA. DECADÊNCIA. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EX-POLICIAL LICENCIADO DA CORPORAÇÃO. EM RAZÃO DE ALCOOLISMO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECONHECIDA POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE NA PMDF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009.
1. Rejeita-se a preliminar de via inadequada suscitada pelo Apelado, pois o mandado de segurança é via idônea para tutelar a segurança vindicada, considerando que o writ é ação mandamental própria para combater ato de ilegalidade de autoridade pública ou abuso de poder visando proteger o titular de direito líquido e certo.
2. Afasta-se a preliminar de coisa julgada por ausência de tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) com a ação anteriormente proposta.
3. Consistindo a causa de pedir da ação mandamental na modificação do entendimento jurisprudencial (overruling) sobre a motivação do licenciamento do policial da corporação da PMDF. Nesse caso, inexiste um termo inicial predeterminado da alteração da jurisprudência, assim, não há que se dizer em consumação do prazo decadencial para impetração do writ, ou prescricional para reivindicar as parcelas indenizatórias. Desse modo, afastam-se a preliminar de decadência e a prejudicial prescricional.
4. A modificação no entendimento jurisprudencial não pode retroagir para alcançar situações pretéritas consolidadas por entendimento que antes predominava, notadamente, quando se trata de decisão que transpôs o biênio da coisa soberanamente julgada. Assim, é patente a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do Apelante/Impetrante de revisão do ato administrativo que o licenciou da Corporação da PMDF por dependência química (alcoolismo), por via de consequência, descabida sua reintegração nas fileiras da Corporação da PMDF.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença denegatória da segurança mantida.